Tribunal: TJDFT
Processo: 0748634-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748634-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO RANGEL LIMA AGRAVADO: RANGEL &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO RANGEL LIMA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em face de RANGEL &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS e FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 176692940 – autos de origem). Em suas razões (ID 53414429), o agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) apesar de inscrito no quadro de advogados da OAB, não exerce a profissão; 4) não aufere nenhuma renda mensal, razão pela qual a sua esposa é quem sustenta a família. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do benefício. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Apesar de o agravante afirmar que esta impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Nos autos de origem, foi dada a oportunidade de o agravante juntar os documentos necessários para comprovar a sua hipossuficiência, como, por exemplo, extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos 3 meses, faturas de cartão de crédito e declaração de imposto de renda. Todavia, ao juntar os documentos requeridos, deixou de anexar os extratos dos últimos meses, bem como as faturas de cartão de crédito e a declaração de imposto de renda, razão pela qual foi indeferido o benefício da gratuidade. O agravante não anexou os documentos requeridos na origem. Intimado para trazer tais documentos, o agravante quedou-se inerte novamente, razão pela qual não é possível concluir qual é a sua real capacidade econômica. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator